Tribunal: TJDFT
Processo: 0703043-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703043-58.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO VIRISSIMO GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária c/c Pedido de Tutela Provisória, ajuizada pelo agravante com o objetivo de suspender o desconto do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria. O pedido fundamenta-se no direito à isenção tributária previsto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, nos autos no 0812153-75.2024.8.07.0016. DECIDO. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. É sabido que a admissibilidade do agravo de instrumento sujeita-se ao integral recolhimento da guia relativa ao preparo (art. 29, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais desse Tribunal de Justiça). Constatando-se que as custas processuais não foram recolhidas na forma e no prazo legal, tampouco a parte requereu a gratuidade de justiça, o recurso deve ser considerado deserto, não podendo ser conhecido. No ponto, vale lembrar o teor do Enunciado no 80 do FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95)". Consigne-se ainda que a norma processual que possibilita o recolhimento em dobro do preparo quando o recorrente não comprova, no momento da interposição do recurso, o seu pagamento (CPC, art. 1.007, § 4o) é inaplicável aos recursos cabíveis no rito sumaríssimo, conforme dispõe o Enunciado no 168 do FONAJE. Ressalto, ainda, que a ausência de análise do pedido de gratuidade de justiça na origem não constitui óbice ao pagamento do preparo ou ao pedido de gratuidade nesta instância recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR). Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Intimem-se. Preclusa esta decisão, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito